Tribunal: TJSP
Processo: 0013742-53.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções. Desrespeito. Conduta confirmada por funcionários da unidade prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-se a anotação do fato e a aplicação de suas consequências, inclusive a perda máxima de dias remidos, justificada pela gravidade da conduta. Reinício do lapso da progressão mantido. Agravo

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções. Desrespeito. Conduta confirmada por funcionários da unidade prisional. Falta grave bem demonstrada, impondo-se a anotação do fato e a aplicação de suas consequências, inclusive a perda máxima de dias remidos, justificada pela gravidade da conduta. Reinício do lapso da progressão mantido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013742-53.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEONARDO DOS SANTOS SALVADOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013742-53.2019.8.26.0996 -Voto no 11.700
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 3 7 4 2 - 5 3 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 9 9 6
A g r a v a n t e : L e o n a r d o d o s S a n t o s S a l v a d o r
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P r e s i d e n t e P r u d e n t e - D E E C R I M U R 5
VOTO No 11.700
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza
grave. Homologação pelo d. Juízo das Execuções.
Desrespeito. Conduta confirmada por funcionários da
unidade prisional. Falta grave bem demonstrada,
impondo-se a anotação do fato e a aplicação de suas
consequências, inclusive a perda máxima de dias
remidos, justificada pela gravidade da conduta. Reinício
do lapso da progressão mantido. Agravo desprovido.
1) LEONARDO DOS SANTOS SALVADOR, representado
pela Defensoria Pública, interpõe agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 54/57, que reconheceu a falta disciplinar grave
praticada, impondo-lhe a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício do
lapso aquisitivo da progressão de regime.
Inconformado, busca sua absolvição por insuficiência
probatória. Aduz que os depoimentos de agentes penitenciários são os
únicos elementos de prova que sustentam a autoria da infração disciplinar, o
que não pode prevalecer. Subsidiariamente, pede a desclassificação da
falta para média, consistente em atuar de maneira inconveniente ou
perturbar a realização de tarefas. Ainda, espera a exclusão ou a redução na
perda operada sobre o tempo remido (fls. 1/8).
Processado e respondido o recurso (fls. 11/17), a r. decisão foi
mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 19). A d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013742-53.2019.8.26.0996 -Voto no 11.700
3
65/68).
É o relatório.
2) Nego provimento ao agravo.
Segundo consta, no dia 16/11/2018, na Penitenciária de
Marabá Paulista, o agravante LEONARDO, após o procedimento de
mudança de cela no pavilhão disciplinar, praticou falta disciplinar de
natureza grave, por ter desrespeitado um agente penitenciário, com
palavras ofensivas.
Interrogado na sindicância apuradora, o agravante negou a
conduta. Narrou que, após sua transferência de cela, conversava com outro
sentenciado, quando, em momento de desabafo, proferiu “alguns palavrões”,
mas negou que fossem dirigidos aos agentes de segurança penitenciária (fls.
31).
Oldair Vasconcelos (fls. 34) e Wagner Vieira da Silva (fls. 35),
agentes de segurança penitenciária, confirmaram que realizavam a
movimentação de presos entre as celas do pavilhão disciplinar, com o intuito
de preservar a segurança, oportunidade em que LEONARDO proferiu
ofensas em face de Oldair, valendo-se dos dizeres: “vai tomar no seu cu”.
Neste contexto, em que pese a vaga negativa do sentenciado,
os agentes penitenciários, em depoimentos firmes, ratificaram o teor do
comunicado de evento, de modo que deve prevalecer a conclusão do
procedimento administrativo homologado pelo Juízo a quo.
Inexiste qualquer motivo para se duvidar das declarações dos
agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada
abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade
perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão.
Coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos
depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação
da falta grave.
Não se despreze que, por certo, não há como exigir
testemunhas estranhas aos quadros funcionais para depor acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013742-53.2019.8.26.0996 -Voto no 11.700
4
eventos verificados no interior de uma unidade prisional, localidade cujo
acesso é, óbvio dizer, restrito.
Sobre o tema, confira-se: “Não há razão para se duvidar da
palavra dos agentes públicos. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A
propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os
testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso
de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na, hipótese
dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito” (TJSP,
agravo em execução penal no 0049658-08.2014.8.26.0000, 9a Câm. Criminal,
rel. Des. Sérgio Coelho, 29/01/2015).
Ocorreu, na espécie, violação ao art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V,
da LEP, considerando a expressão proferida pelo sentenciado, nitidamente
ofensiva à honra do funcionário no exercício da função, ou seja, “vai tomar
no seu cu”. O desrespeito, comprovado na espécie, é expressamente
repreendido pelos dispositivos citados como falta disciplinar de natureza
grave.
Não há que se falar, neste cenário, em irrelevância da conduta
ou desclassificação da falta para média ou leve.
Inegavelmente, os presos em cumprimento de pena estão
sujeitos à disciplina recrudescida, sob a custódia do Estado. Devem
obedecer a normas internas e a ordens de funcionários do Presídio como
forma de alcançar-se a ressocialização, submetendo-se, sem exceções, às
disposições legais e regulamentares.
Fossem os órgãos de execução penal tolerantes com a
desobediência e desrespeito dos internos, daí decorreria sério risco para a
ordem e disciplina que devem orientar a rotina das unidades prisionais, assim
dificultando a busca pelos objetivos da pena. Aceitar a ideia de “pequenas
indisciplinas”, despidas de importância, acabaria no caos.
A r. decisão hostilizada homologou as conclusões do
procedimento administrativo instaurado em razão dos fatos, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013742-53.2019.8.26.0996 -Voto no 11.700
5
falta grave, o que deve ser mantido.
Quanto à perda do tempo remido pelo preso, cabe frisar que
é uma consequência da infração disciplinar grave e quantificada até o limite
máximo de 1/3, consoante art. 127 da LEP, com a redação da Lei no
12.433/11.
Ainda que com fundamentação concisa, o Magistrado concluiu
que a gravidade da falta justificava o perecimento máximo dos dias
remidos. Esta interpretação do caso concreto se mostra adequada,
mormente considerando que o agravante já estava em pavilhão disciplinar,
em razão de conduta faltosa anterior, e evidenciando seu descompromisso
com a ressocialização proferiu ofensa moral grave e gratuita em face de um
agente penitenciário no exercício das funções. Consta, inclusive, que o
agravante praticou faltas disciplinares graves em 1o/10/2018 e 13/11/2018, já
homologadas pelo Juízo a quo, dentre outras (informação disponível nos
autos do PEC no 0002899-04.2017.8.26.0154), o que deve refletir na punição
sobre os dias remidos.
O Julgador a quo salientou a gravidade dos fatos e o
histórico do sentenciado para justificar o quantum declarado perdido, o
que considero suficiente, não havendo que se falar em falta de motivação
ou redução da perda dos dias remidos.
Por fim, deve ser mantida a interrupção do lapso da
progressão, consoante entendimento já pacificado nas Cortes Superiores,
inclusive com r. decisão em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (tema no 709) e edição de Súmula (enunciado no 534) pelo C.
STJ.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator